Tribunal: TJMT
Processo: 1033303-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033303-04.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA - CPF: 038.702.761-00 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENILSON BARROS DE MORAES - CPF: 567.532.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BEBIANO DOS SANTOS - CPF: 537.479.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL FRANCISCO DA COSTA - CPF: 502.780.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY ALVES MARTINS - CPF: 823.319.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CAMARGO DA SILVA - CPF: 053.687.971-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ARESTO DO TJMT - DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM ILÍCITA - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETOS FURTADOS
- JURISPRUDÊNCIA DO TJMT -
PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES
- RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT,
Ap no 136683/2016;
AP no 0029323-48.2017.8.11.0042
).

"Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP no 80563/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1033303-04.2020.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUIS GUSTAVO GOMES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 1033303-04.2020.8.11.0002), que o condenou por receptação qualificada a 3 (três) anos e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto - art. 180, § 1o, do CP - (ID 165854203).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não teria conhecimento da origem ilícita do bem receptado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para culposa (ID 174756691).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174756693).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, por entender que: “
o recorrente realmente praticou o delito narrado na exordial, restando também caracterizado o dolo a conduta prevista no artigo 180 § 1o do Código Penal, posto que não logrou êxito em apresentar justificativa plausível para estar na posse dos objetos furtados [...] cumpria ao Apelante demonstrar que não tinha ciência da origem criminosa do produto, não tendo o mesmo se desincumbido desse ônus.
” (Silvana Correa, procurador de Justiça - ID 177663741).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 16h00min, numa oficina mecânica, localizada na Rua Ebano, no. 203, bairro Figueirinha, município de Várzea Grande/MT, o indiciado LUIZ GUSTAVO GOMES DA SILVA adquiriu e ocultar, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia saber ser produto de crime [...]

Ante o exposto, denuncio LUIZ GUSTAVO GOMES DA SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 180, §1o, do Código Penal, e que, uma vez autuada esta, seja a mesma recebida em todos os seus termos, citando-se o autor do fato, designando-se data para audiência de instrução e julgamento [...].”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 140830266)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade quanto ao crime de receptação restou comprovada como se vê dos autos do inquérito policial; Boletim de Ocorrência; Termo de Apreensão; Termo de Entrega; Termo de Reconhecimento de Ojeto; Auto de Avaliação; Boletim de Ocorrência do furto e Relatório da Autoridade Policial. A existência do crime restou suficientemente provada nos autos.

A autoria por parte do réu em relação ao crime de receptação simples restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos [...]

Pela detida análise do maciço probatório resulta comprovado que o réu no exercício do comércio praticou o crime de receptação, adquiriu rastreadores e uma impressora e ocultou no forro do banheiro de seu comércio/residência. Os depoimentos dos policiais civis e da vítima contraria, desmente, a versão apresentada pelo réu.

De acordo os policiais civis o “Gato” (Eliel) praticou o furto e vendeu os objetos para o réu. Este no efetivo exercício do comércio comprou os objetos por valores ínfimos segundo os depoimentos. Esse preço baixo é a evidência de que ele sabia da origem ilícita dos mesmos. Ademais, um comerciante adquirir de pessoa que sabia ser usuário de drogas ali da região, portanto, sem se importar com origem dos produtos, demonstra que o réu assume a responsabilidade pelo crime de receptação qualificada.

A condenação do réu se impõe nos termos da denúncia. Fica impossível acolher as teses levantadas pela ilustrada e esforçada defesa, por que as mesmas não encontram guarida no conjunto probatório dos autos. A dúvida em favor do réu e espanca pela certeza de que ele praticou o fato criminoso a si atribuído. A desclassificação pretendida não encontra o mínimo de apoio nas provas, ora, ele cometeu a receptação no exercício do comércio, por isso, não tem como desclassificar. A gratuidade de justiça tem pertinência por que não se documentou nada sobre rendimentos do réu nos autos. Apelar em liberdade encontra pertinência, pois, respondeu ao processo em liberdade e a condenação não é em regime fechado. Volto a asseverar, a condenação do réu se impõe nos termos da denúncia [...]

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Luiz Gustavo Gomes da Silva, qualificado nos autos, por infringir o art. 180, §1.o, do Código Penal.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 140830305).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 140832244 - fl. 28), Auto de Avaliação Indireta (ID 140830253) e Termo de Entrega (ID 140832246- fl. 30), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Claudiney Alves Martins, investigador de Polícia (ID 140832235), Marcos Bibiano dos Santos, investigador de Polícia (ID 140832238), Lenilson Barros de Morais, policial civil (ID 140832237), Letícia Camargo da Silva, vítima (ID 140832239), e interrogado LUIZ GUSTAVO GOMES DA SILVA, apelante (ID 140832240).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de Polícia Claudiney Alves Martins e Lenilson Barros de Morais, da vítima Letícia Camargo da Silva, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (Mídias – fls 349/354).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 1 (uma) impressora, marca HP, modelo “
Deskjet
”, de cor preta, e 39 (trinta e nove) aparelhos rastreadores veiculares “
gsm/gprs/gps Tracker
”, produtos de furto na empresa “
Brastec Rastreadores
”, de propriedade da vítima Letícia Camargo da Silva, na Oficina

mecânica do apelante, está descrita nos depoimentos do investigador de Polícia Claudiney Alves Martins e do policial civil Lenilson Barros de Moraes, em ambas as fases de persecução penal.

As referidas apreensões ocorreram após Eliel Francisco da Costa [autor do furto] ser interrogado pelos policiais civis da Delegacia de Polícia de Várzea Grande e afirmar ter vendido os objetos subtraídos “
por duzentos reais
” para o apelante.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Noutro giro, a situação de recebimento descrita pelo apelante no sentido de que teria ocultado os produtos no “
forro do banheiro
”, para um conhecido “
usuário de drogas
”, bem como que receberia o valor de R$200,00 (duzentos reais) se vendesse os referidos bens, os quais não tinham documentação ou qualquer referência da sua origem, induz conhecimento da procedência ilícita do bem.

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal
, o próprio apelante, ao ser interrogado em sede policial, admitiu “
que havia recebido e ocultado bens sem comprovação de sua origem, de uma pessoa que não possuía uma causa legítima para a sua posse e cuja subsequente comercialização em sua oficina importaria em comissão estipulada em seu favor
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 177663741).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP no 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.1.2019)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória deduzidas pelo apelante afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023